Tribunal: STF
Processo: HC 247570
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de F.G.O. contra acordão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no RHC nº 188.368/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



      Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos de estupro e de atentado violento ao pudor, à época previstos no art. 214, caput, e art. 213, caput, c/c o art. 224, alínea “a”, e art. 226, inc. II, do Código Penal.



      Os impetrantes apontam nulidade da citação do paciente por edital, “sem qualquer diligência ou providência para localizá-lo pessoalmente” ou comunicação com o advogado que o acompanhou no depoimento policial.



     Ressaltam a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva, afirmando-a decorrente de fatos supostamente ocorridos “há mais de 20 anos”. 



      Ao final, requerem:



    “Seja concedida liminar, para suspender a ação penal proposta contra o paciente (dada a falta de apreciação da nulidade absoluta que foi a citação por edital desde logo, e, a flagrante ausência de justa causa para a manutenção do decreto prisional) e; 



    4.3 Ao final, confirmada a liminar, seja concedida a ordem para reconhecer e declarar a nulidade absoluta do processo face aos prejuízos experimentados pelo paciente como acima demonstrado, tudo, com revogação do decreto de prisão preventiva, com seus consectários legais. Nestes termos, pedem deferimento” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo o aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. ART. 570. DO CPP. NULIDADE. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ACUSADO FORAGIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



1. Concluir pela nulidade da citação editalícia, pelo argumento de que não houve esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta sede. Precedentes. 



2. Esta Corte Superior possui entendimento de que o comparecimento do acusado, com a constituição de defensor, sana eventual vício decorrente de ausência de citação, consoante preceitua o art. 570, do Código de Processo Penal, na medida em que o réu tomou conhecimento da acusação, encontrando-se apto, pois, ao exercício do direito de defesa. 



3. Nessa ótica, convém registrar que, no campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na espécie. 



4. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



5. No caso, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da aplicação da lei penal, diante da constatação do estado de foragido do ora recorrente. 



6. Agravo regimental desprovido.” (Doc. 7)



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    No que concerne à aventada nulidade decorrente da citação por edital, o Ministro Ribeiro Dantas consignou:



    “Concluir pela nulidade da citação editalícia, pelo argumento de que não houve esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta sede.”



    Ainda que assim não fosse, extrai-se dos autos que o Tribunal estadual dirimiu a controvérsia destacando o seguinte contexto:



    “Bem se sabe que a citação por edital é a última razão. Dela só se ocupa o processo quando não há outro meio para localizar o requerido. Daí porque não é usual lançar-se mão inicialmente da citação ficta. 



    Do que observo do caso, porém, e bem ilustram esse contexto os impetrantes, o paciente de fato compareceu inicialmente à delegacia quando instado no endereço então fornecido (Rua Paula Ramos, 572, Coqueiros, Florianópolis), quando então interrogado (evento 87, INQ24). No entanto, ainda no curso do inquérito, quando intimado para realizar exame de DNA, foi certificado pelo Oficial de Justiça que o paciente não mais residia naquele endereço (evento 87, INQ71).



     Os impetrantes não contestam a certidão, tampouco explicam o que teria ocorrido. Em lugar disso louvam-se do argumento de que o paciente estava representado por advogado durante o inquérito. 



    O fato é que não competia à Autoridade consultar outros endereços quando o próprio paciente abre mão do compromisso com o Juízo. Sem razão deixou o local e não indicou outro; os impetrantes não demonstraram que o paciente lograra deixar algum preposto em seu lugar, sobretudo com poderes especiais (notadamente os de receber atos judiciais). Aliás, é de se observar, sequer mesmo há procuração nos autos de inquérito, demonstrando quais poderes teria o então procurador em face da representação. 



    No mais, e sem que se ponha em questão o endereço indicado como atual na inicial, não há prova do domicílio de fato, que por ora vale somente pela declaração.



    De início, portanto, nada justifica que o paciente tenha simplesmente mudado de endereço, sem qualquer comunicado – à autoridade policial ou mesmo ao seu procurador, aparentemente – e agora reclame a nulidade da citação. A desídia, com seus ônus, em princípio, é apenas tributável ao paciente. (edoc. 6, p. 59 e 60)



    Como visto, ficou evidenciado o fornecimento de endereço onde o paciente pudesse ser encontrado ainda na fase do inquérito, inclusive foi instado a comparecer à Delegacia de Polícia e assim o fez para prestar depoimento. Ocorre que, conforme apontado pelas instâncias ordinárias, sobreveio mudança de endereço sem comunicação desse fato às autoridades.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de “ser válida a citação editalícia, feita com observância das normas legais respectivas, se a citação pessoal não se torna possível, por não se encontrar o réu no endereço residencial indicado nos autos.” (HC 106.205/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 2/5/11)



    Destaco, ademais, que “averiguar se não foram esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, de forma a infirmar o entendimento das instâncias precedentes, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.” (HC 173.580-AgR/PE, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/9/19).



      Além disso, inexiste na espécie situação reveladora de violação ao exercício do direito de defesa ou ao contraditório, porquanto o processo foi suspenso até que o paciente fosse localizado, conforme assentou o Juízo processante, “O processo se encontra suspenso (art. 366, CPP, p.110) e, em que pese as várias tentativas, inclusive mais recentes, o réu não foi encontrado, razão pela qual o Ministério Público requereu a decretação de sua prisão preventiva.”(edoc. 3, p. 288)



     A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Por fim, a suscitada ausência dos requisitos da prisão preventiva não encontra amparo, pois determinada para assegurar a aplicação da lei penal, porquanto constatada a situação de fuga. Essa compreensão não se contrapõe ao entendimento da Corte no sentido de que,



    “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC nº 181.993-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 9/3/21)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente